Tribunal: TJSP
Processo: 1063724-15.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Decreto de extinção do processo fundado na ausência de cumprimento da determinação de apresentação de novo instrumento de mandato, com outorga de poderes específicos para esta ação, com reconhecimento de firma, apresentação de comprovante de endereço e comprovação de prévio pedido administrativo – Possibilidade – Poder de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Decreto de extinção do processo fundado na ausência de cumprimento da determinação de apresentação de novo instrumento de mandato, com outorga de poderes específicos para esta ação, com reconhecimento de firma, apresentação de comprovante de endereço e comprovação de prévio pedido administrativo – Possibilidade – Poder de cautela do Juiz – Aplicação do Comunicado CG n° 02/2017 e Enunciados 5 e 11, aprovado no curso "poderes do juiz em face da litigância predatória", coordenado pela Corregedoria Geral da Justiça, em parceria com a Escola Paulista da Magistratura, realizado nos dias 19/4 e 14/6/24 – Parte autora que foi intimada acerca da decisão impondo as referida providências – Providências de fácil cumprimento, não se justificando a resistência do autor em cumpri-las – Sentença de extinção do processo mantida – Recurso improvido.